Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-06.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026335-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELANTE), ONEIAS PETRONILO GAMA - CPF: 551.622.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELADO), ONEIAS PETRONILO GAMA - CPF: 551.622.661-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA JURUENA LTDA e

DEU PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELO
ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – INOBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ART. 85, §3º, INCISO I, DO CPC/2015 – NAS CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURA EM UM DOS POLOS, EM QUE O VALOR DA AÇÃO SEJA ATÉ DUZENTOS SALÁRIOS MINÍMOS, DEVE SER FIXADO O PERCENTUAL MINÍMO DE 10% E MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. A desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas. Isso porque o pedido de isenção do pagamento encontra óbice na literalidade da norma do art. 90 do CPC. Vale destacar que a parte autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas processuais, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais. Recurso de Apelação da Parte Autora,
DESPROVIDO.
2. Considerando a fundamentação da r. Sentença objurgada, se constata que a ordem de prioridade constante no dispositivo legal, não fora devidamente observada, vez que de acordo com o que é estabelecido pela próprio Código de Processo Civil, inexistindo condenação, o valor dos honorários advocatícios deverá recair sobre o valor de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. Cito:
”Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”.
Recurso de Apelação da parte ré,
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CONSTRUTORA JURUENA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e CONSTRUTORA JURUENA LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CONSTRUTORA JURENA EIRELI – EPP
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Pedido de Tutela Antecipada, identificada pela numeração única: 1026335-06.2018.8.11.0041, onde o Juízo de Origem homologou o pedido de desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (ID: 83552234).

Em suas razões (ID: 83552242), a parte CONSTRUTORA JURENA EIRELI – EPP, sustenta que o pedido de desistência se deu em razão da adesão da mesma ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) instituído pela Lei n° 10.433/2016.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente o pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que que não se aplica as regras do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em sede de Recurso de Apelação (ID: 83552245), afirma que o STJ entende que o CPC estabeleceu 03 (três) importantes vetores interpretativos, para a fixação de honorários advocatícios, sendo que o arbitramento equitativo deve aplicado de forma subsidiária, apenas quando não for possível pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Continua aduzindo que, levando em consideração o valor da ação, na importância de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), deveria o Juízo a Quo fixar os honorários com base nos percentuais estabelecidos no art. 83, §3°, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, pleiteia pelo recebimento e provimento do seu Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada, fixando-se honorários, nos percentuais estabelecidos no art. 83, §3°, inciso I, do CPC/2015.

Apenas a parte autora ora Apelante (CONSTRUTORA JURENA EIRELI – EPP) apresentou Contrarrazões (ID: 83554951).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONSTRUTORA JURUENA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e CONSTRUTORA JURUENA LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA JURUENA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, condenando-a ao pagamento de honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A priori, passo a análise do Apelo interposto pela parte Autora ora Apelante.

Adianto que inexistem razões a permitir o acolhimento do pedido de reforma da sentença no tópico em que condenou o autor ao pagamento das despesas iniciais e dos honorários advocatícios.

O pedido de desistência da ação foi realizado após a citação da parte ré, inclusive depois de ter apresentado sua defesa, não havendo motivos relevantes para o acolhimento do pedido, ao fim e ao cabo, de isenção do pagamento.

A desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas. Isso porque o pedido de isenção do pagamento encontra óbice na literalidade da norma do art. 90 do CPC. Veja-se:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A propósito do tema, colaciono arestos do Tribunal Gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. 1. Na forma do art. 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as despesas processuais são devidos pela parte desistente. Todavia, na hipótese de o pedido de desistência anteceder a citação do réu, não são devidos honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se perfectibilizado. Jurisprudência do STJ. 2. O indeferimento da gratuidade, com posterior pedido de desistência da ação e homologação pelo juízo antes da citação, não tem o condão de afastar a obrigação do pagamento das custas, o que decorre não apenas do que dispõe o art. 90 do CPC, como também do § 2º do art. 9º da Lei nº 14.634/14, que determina que a desistência em qualquer fase do processo não dispensa o pagamento da taxa. Jurisprudência dominante desta Corte. 3. Rendimento bruto mensal do autor/apelante superior a cinco salários mínimos. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Entendimento das Câmaras integrantes do 2º Grupo Cível desta Corte. 4 (...). APELO DESPROVIDO” (Apelação Cível, Nº 70078922739, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 29-11-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...] PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais. Incidência da regra do artigo 90 do CPC/15. APELO DESPROVIDO” (Apelação Cível, Nº 70081642233, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO [...] PAGAMENTO DAS CUSTAS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 90 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. A extinção da ação requerida pela parte autora não enseja o enfrentamento do mérito da pretensão. Vale destacar que a autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas ao Estado, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais. Precedentes do STJ e desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70079082343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/12/2018)

Inclusive, este Egrégio Tribunal já se posicionou no passado recente:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré. Se, no curso do processo e depois de citado os réu, vem a ser indeferida a concessão da Assistência Judiciária requerida pelo autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, entendo que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação . Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.” (N.U 0015417-33.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017)

Vale destacar que a parte autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas processuais, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais.

É o que basta para o desprovimento do recurso tendo em vista que, do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, efetivamente, desistiu da lide após a devida angularização processual.

Por outro norte, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela parte ré.

Em análise dos autos, extrai-se que a parte autora se manifestou em 13/08/2020, requerendo a homologação de sua desistência e consequente, extinção do feito.

A Fazenda Pública foi intimada, se manifestando pela homologação da desistência.

Após sobreveio a sentença objurgada, homologando a desistência e condenando a parte autora, a pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a qual insurge-se a parte ré.

Importante citar, que o valor da causa, perfaz a quantia de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Sabe-se que, a legislação vigente, respectivamente no Art. 85, § 2º, I e IV, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação de honorários deve observar os seguintes critérios e ordem, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Assim, considerando a fundamentação da r. Sentença objurgada, se constata que a ordem de prioridade constante no dispositivo legal, não fora devidamente observada, vez que de acordo com o que é estabelecido pela próprio Código de Processo Civil, inexistindo condenação, o valor dos honorários advocatícios deverá recair sobre o valor de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Importante frisar, que via de regra, a atribuição dos supracitados honorários sucumbenciais é vedada pelo ordenamento jurídico, exceto nos casos em que não há condenação e o valor do proveito econômico é imensurável ou irrisório, conforme é observado no art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, é sabido que este Tribunal já julgou casos análogos. Senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA - ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC – ACRÉSCIMO DA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, DO CPC)- RECURSO PROVIDO. Verificado, na hipótese, que o proveito econômico obtido pelo autor não se enquadra no conceito de irrisório, deve-se observar a orientação de que, nos casos em que vencida a Fazenda Pública, aludida verba deve ser fixada na forma pré-estabelecida no art. 85, § 3º, CPC, observando-se os critérios definidos nos incisos I a IVdo § 2º, quais sejam, grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação. (Apelação / Remessa Necessária 3849/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (TJ-MT - APL: 0002641172010811000538492017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)”

Considerando o que foi ponderado anteriormente, e com fulcro no art. 85, § 2º, I, IV e § 3º, do Novo Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública, merece prosperar, devendo a r. sentença ora atacada, ser reformada, para que seja retificada a fixação de condenação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA JURUENA LTDA
, enquanto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, para retificar o valor referente aos honorários advocatícios, para que passe a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022